Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ORIGEM. DESISTÊNCIA, PELO AUTOR, DO PEDIDO DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E DOS LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS FORNECEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DO SINAL NA FORMA SIMPLES. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. RECURSOS DAS RÉS E DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Ausente a inversão do ônus da prova na origem e sendo caso de julgamento antecipado da lide, não deve ser conhecido o pleito das rés de reforma da sentença sobre tal inversão. Recurso das rés parcialmente conhecido.

2. Tendo em vista a desistência, pelo autor, do pedido de cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, deixo de conhecer o respectivo recurso nesse aspecto. Recurso do autor parcialmente conhecido.

3. O autor e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.

4. De acordo com o art. 475 do CC, a parte lesada pelo inadimplemento contratual poderá pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. Tendo em vista a perda de interesse do autor no recebimento da prestação, devido à mora das rés, o mesmo faz jus à resolução do contrato (art. 395, parágrafo único, do CC) e ao recebimento da cláusula penal moratória, que preestabelece o valor da indenização. Não há incompatibilidade entre os pedidos do requerente. Preliminar de indeferimento da petição inicial rejeitada.

5. Culpa das rés pelo atraso na entrega do apartamento e consequente inadimplemento do contrato de compromisso de compra e venda firmado com o autor. Ausência de caso fortuito ou força maior apto a excluir a sua responsabilidade, pois os motivos apontados (culpa de terceiros e da Administração Pública, excesso de chuvas e ausência de mão de obra qualificada) tratam-se de situações comuns e previsíveis no ramo da construção civil e justificam o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias).

6. As rés devem restituir ao autor a integralidade dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa, pois, conforme estabelece o enunciado da súmula 543 do c. STJ, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

7. Não é cabível a devolução das arras confirmatórias em dobro, devido à previsão contratual de cláusula penal com caráter indenizatório, que deve prevalecer, sob pena de bis in idem.

8. Deve ser mantida a divisão das verbas sucumbenciais estabelecida na sentença, por se tratar de sucumbência recíproca e não ter o autor decaído de parcela mínima do pedido.

9. Recursos das rés e do autor parcialmente conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.